Tribunal: TJDFT
Processo: 0007967-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007967-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 11, § 1o, da Portaria Conjunta 24, de 20 de fevereiro de 2019, deste egrégio Tribunal de Justiça, manifeste-se a Secretaria do Conselho Especial sobre a impugnação de ID 14057071, providenciando, se o caso, a digitalização das folhas apontadas ausentes. Após, cumpra-se o despacho de ID 12707805, remetendo-se os autos à Presidência desta Corte de Justiça para a apreciação da desistência manifestada ao ID 12707804. I. Brasília, 14 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador